Tribunal: STJ
Processo: 0227557-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013504 - ES (2025/0227557-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL DE MORAES CAIADO - ES015195
LARISSA CORREA LOUZER - ES017751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de
paciente acusado de tráfico de drogas, com fundamento na garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal.
2. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante com
aproximadamente 7,947 kg de maconha, uma arma de fogo de fabricação
caseira e materiais para embalo de drogas. A prisão em flagrante foi convertida
em preventiva pelo juízo de origem, decisão mantida pelo Tribunal estadual.
3. Decisões anteriores. O Tribunal estadual denegou habeas corpus,
justificando a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, na
expressiva quantidade de drogas apreendidas e na presença de armamento, além
de considerar inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou
a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada em
elementos concretos do caso, aptos a justificar a medida extrema, conforme
exigência do
do Código de Processo Penal.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do
delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas
(aproximadamente 7,947 kg de maconha) e pela apreensão de arma de fogo de
fabricação caseira, indicando risco à ordem pública.
6. A decisão agravada está respaldada na jurisprudência consolidada,
que admite a decretação de prisão preventiva com base na quantidade e
natureza das drogas apreendidas, bem como na gravidade concreta do delito e
no modus operandi da ação delituosa.
Documento eletrônico VDA52880797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:50:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: a3be83de-9f0e-4619-87d1-35746e6a5383

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa,
não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos
concretos que justifiquem a medida extrema.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
foi considerada inadequada frente às circunstâncias do caso, especialmente pela
gravidade concreta do delito e pelo risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52880797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:50:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: a3be83de-9f0e-4619-87d1-35746e6a5383

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013504 - ES (2025/0227557-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL DE MORAES CAIADO - ES015195
LARISSA CORREA LOUZER - ES017751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de
paciente acusado de tráfico de drogas, com fundamento na garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal.
2. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante com
aproximadamente 7,947 kg de maconha, uma arma de fogo de fabricação
caseira e materiais para embalo de drogas. A prisão em flagrante foi convertida
em preventiva pelo juízo de origem, decisão mantida pelo Tribunal estadual.
3. Decisões anteriores. O Tribunal estadual denegou habeas corpus,
justificando a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, na
expressiva quantidade de drogas apreendidas e na presença de armamento, além
de considerar inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou
a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada em
elementos concretos do caso, aptos a justificar a medida extrema, conforme
exigência do
do Código de Processo Penal.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52561758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:33
Código de Controle do Documento: 64409025-ec49-4558-8427-18b98e70848e

5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do
delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas
(aproximadamente 7,947 kg de maconha) e pela apreensão de arma de fogo de
fabricação caseira, indicando risco à ordem pública.
6. A decisão agravada está respaldada na jurisprudência consolidada,
que admite a decretação de prisão preventiva com base na quantidade e
natureza das drogas apreendidas, bem como na gravidade concreta do delito e
no modus operandi da ação delituosa.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa,
não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos
concretos que justifiquem a medida extrema.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
foi considerada inadequada frente às circunstâncias do caso, especialmente pela
gravidade concreta do delito e pelo risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de GABRIEL ALCEU
SOUSA RODRIGUES, contra decisão monocrática de fls. 292-298, que indeferiu
liminarmente o presente habeas corpus.
Consta da presente impetração que o paciente foi preso em flagrante em 11 de
março de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conforme artigo 33 da
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara
Lei no 11.343/06.
de Audiência de Custódia, sob o argumento da garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 122-124).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus

Espírito Santo, que denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva com base na
expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 7,947 kg de maconha) e a
apreensão de arma de fogo de fabricação caseira, indicando gravidade concreta do delito,
conforme acórdão de fls. 8-13. Eis e ementa do julgado:
"Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação concreta.
Ordem denegada. I. Caso em exame. Habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Alceu
Sousa Rodrigues contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Guarapari
/ES que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do Procedimento
Especial da Lei de Drogas. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e condições
Documento eletrônico VDA52561758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:33
Código de Controle do Documento: 64409025-ec49-4558-8427-18b98e70848e

pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão com ou sem medidas cautelares. II.
Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada em elementos concretos do
caso, aptos a justificar a medida extrema, conforme exigência do
do CPP. III. Razões
art. 312
de decidir. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na
regularidade do flagrante, existência de indícios de autoria e materialidade, bem como na
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. A expressiva quantidade de droga
apreendida (aproximadamente 7,947 kg de maconha) e a apreensão de arma de fogo de
fabricação caseira indicam gravidade concreta do delito e justificam a prisão para resguardar a
ordem pública. As alegações da defesa sobre desconhecimento dos fatos e vínculo com o
terceiro envolvido devem ser dirimidas na instrução processual penal, não havendo, por ora,
elementos que afastem os indícios de autoria. Condições pessoais favoráveis não impedem,
por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que
justifiquem a medida. IV. Dispositivo e tese. Ordem denegada."

Esta Corte Superior indeferiu liminarmente o presente
ante a
habeas corpus
existência de fundamentos concretos que justificam a denegação da ordem e a manutenção
da prisão cautelar, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública (fls. 292-298).
No presente agravo regimental, a defesa renova os pedidos contidos na inicial e
pugna pela reconsideração da decisão ou para que o Colegiado da Quinta Turma conceda
habeas corpus, de ofício, ao paciente, a fim de seja revogada a prisão preventiva do
paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo
319 do Código de Processo Penal. (fl. 306).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Inicialmente, ressalto que é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Reiterando o que já foi anteriormente pontuado e com o objetivo de melhor
delimitar a controvérsia, transcrevo, mais uma vez, o decreto de prisão preventiva, no que
interessa ao caso (fl. 124 , grifei):
"Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante
delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do
que garante a Constituição da República, no
o, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão
art. 5
ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é
indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente
devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade,
eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado,
o
do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a
art. 282
necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos
casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como
Documento eletrônico VDA52561758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:33
Código de Controle do Documento: 64409025-ec49-4558-8427-18b98e70848e

que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indi ciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando
não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6o). Conforme consta no APFD,
policiais militares, durante patrulhamento pela região dos fatos, avistaram um veículo parado,
quando de dentro dele, saiu Samuel, já conhecido pela guarnição por seu envolvimento no
tráfico de drogas da região, cujo mesmo carregava uma caixa de papelão nas mãos, sendo
possível observar pelos policiais que no interior da referida caixa, havia tabletes de maconha.
Porém, Samuel conseguiu fugir, motivo pelo qual não foi abordado, mas a equipe
abordou dois outros ocupantes do carro, sendo eles os autuados, oportunidade em que
encontraram 03 buchas de maconha e a quantia em espécie de R$18,80 (dezoito reais e
oitenta centavos). Em seguida, os policiais foram até o local onde viram Samuel
entrando, se tratando de um terreno, quando foram recebidos por uma moradora, mãe
de Samuel, que franqueou a entrada dos militares. Nesse local, a guarnição encontrou a
caixa de papelão dispensada por Samuel, após desembarcar do veículo, onde localizaram
uma arma de fogo, com um mecanismo de disparo tipo canhão; além de 7,947 kg de
maconha, tesoura e material para embalo. Ademais, posteriormente, a equipe recebeu
novas informações, dando conta de que no terreno havia outros entorpecentes, ocasião
em que voltaram ao local, encontrando 30 pinos de cocaína e outro pedaço de maconha.
(...)
A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do
Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será
admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por
outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o
art. 64
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando
houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos
suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a
identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de
medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos
elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus
comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise
dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a
ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham
praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus
comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra
temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM
com fulcro nos artigos 312 e 313,
FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS,
inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei
Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da
eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou
lei 13.869/2019,
conceder a liberdade provisória."

Documento eletrônico VDA52561758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:33
Código de Controle do Documento: 64409025-ec49-4558-8427-18b98e70848e

O Tribunal de origem, por sua vez, para justificar a mantença da segregação
cautelar, consignou (fls. 11-13, grifei):

"A decisão recorrida, constante do ID 13242833, homologou a prisão em flagrante de
Gabriel Alceu Sousa Rodrigues e Lucas Sousa Rodrigues, autuados pela suposta prática do
delito tipificado no
caput, da
e, em seguida, converteu-a em preventiva,
art. 33,
Lei 11.343/06,
com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A magistrada fundamentou a medida na
regularidade formal do flagrante, existência de indícios suficientes de autoria e materialidade,
além de considerar inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante, no dia 11 de março de 2025,
policiais militares estavam em patrulhamento na Rua Paulo José Luiz, Bairro Patura 2,
Município de Guarapari/ES, quando visualizaram o cidadão de nome Samuel saindo do
.
veículo com uma caixa contendo, em seu interior, tabletes de maconha Ao ser dada
ordem de parada, Samuel entrou no quintal de uma residência, e o veículo parou cerca
de 50 metros à frente da residência.
Que dentro do veículo estava o paciente Gabriel, o qual era o motorista, e o seu irmão
Lucas. Realizada a revista veicular, uma vez que o carro estava com forte cheiro de
maconha, foram encontrados 03 buchas de maconha, 02 aparelhos de celular e R$ 18,80
.
em espécie
Ao adentraram no terreno para o qual Samuel teria se evadido com a caixa, encontraram a
moradora Vilma Pires Monteiro de Oliveira, que afirmou ser a dona do imóvel e genitora de
Samuel. Franqueada a entrada dos policiais, foram encontrados no quintal a caixa de
papelão com uma arma de fogo, calibre 12, de fabricação caseira, além de
aproximadamente 7,947 quilos de substância similar a maconha, dividida em 12 tabletes
mais 01 pedaço de tablete, além de tesoura e material para embalo.
Ainda, os policiais afirmam que a caixa de papelão apreendida estava com uma etiqueta
com o endereço de Vila Velha, cidade onde reside o paciente.
Assim, a despeito do paciente alegar que não conhecia o cidadão Samuel e que apenas
passava pelo local, fazendo uso de entorpecentes, os elementos constantes nos autos,
especialmente os relatos policiais e o auto de apreensão, demonstram a presença do fumus
comissi delicti, consubstanciado na materialidade do crime e nos indícios de autoria.
Destaco que a quantidade expressiva de drogas apreendidas, em análise inicial, afasta
a alegação de que o paciente se limitaria à condição de usuário. Ressalto, ainda, que é
possível a coexistência entre as figuras de traficante e usuário, sendo necessário o exame
mais aprofundado na ação penal para esclarecer tal questão.
Saliento que os depoimentos dos policiais são firmes e harmônicos no sentido de que o
cidadão Samuel teria saído de dentro do veículo dirigido pelo paciente. Deste modo, a
divergência de afirmações deverá ser devidamente analisada no âmbito da ação penal,
mediante a colheita judicial dos depoimentos das partes e testemunhas.
Quanto ao periculum in libertatis, a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a
apreensão de arma de fogo de fabricação caseira reforçam a necessidade de manutenção
A gravidade concreta do delito e o
da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
risco que sua liberdade representa para a coletividade justificam a imposição da medida
extrema.
Além disso, não há como acolher a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, uma vez que estas se revelam inadequadas frente às circunstâncias do caso.
Por fim, reitero o entendimento consolidado de que “as condições pessoais favoráveis,
como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão
Documento eletrônico VDA52561758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:33
Código de Controle do Documento: 64409025-ec49-4558-8427-18b98e70848e

preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, como a
quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública” (AgRg nos E Dcl no HC 941.966
/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
D Je
.
23/10/2024,
30/10/2024)
Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de habeas corpus."

Conforme abordado na decisão agravada, há fundamentos concretos que
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade
da conduta imputada ao paciente evidencia-se na apreensão de uma arma de fogo calibre
12, de fabricação caseira, além de aproximadamente 7,947 quilos de maconha, divididos
em 12 tabletes e um pedaço, bem como tesoura e material para embalo. A expressiva
quantidade de droga e a presença de armamento reforçam a necessidade da custódia
cautelar.
Como cediço, "São fundamentos idôneos para a decretação da segregação
cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a
, bem como a gravidade concreta do delito,
natureza das drogas apreendidas
o modus
" (AgRg no HC n. 751.585/SP,
.
da ação delituosa e a periculosidade do agente
operandi
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
grifei).
30/9/2022,
Nessa linha, ainda que a defesa sustente ter havido acréscimo indevido de
fundamentação pelo Tribunal estadual, no julgamento do habeas corpus, para justificar a
prisão preventiva do agente, cumpre salientar que "É legítimo que o Tribunal, no
julgamento do habeas corpus, especifique as circunstâncias já expostas pelo Juízo de
origem no decreto de prisão preventiva, o que não se confunde com a vedada prática de
(AgRg no RHC n. 155.837/CE, relatora Ministra Laurita Vaz,
acréscimo de fundamentos"
Sexta Turma, DJe de
.
25/11/2021)
No mesmo entendimento: "Não há falar em acréscimo de fundamentação pelo
Tribunal de origem no julgamento do habeas corpus quando o acórdão impugnado apenas
detalhou as circunstâncias anteriormente utilizadas pelo Juízo de primeiro grau para
(RHC n. 80.706/MT, relator Ministro Joel Ilan
converter o flagrante em prisão preventiva"
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
20/4/2017)
Outrossim, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta
Corte: AgRg no HC 871.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no HC 873.686/SP, Rel. Min. Teodoro
26/2/2024,
28/2/2024;
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no PBAC 10
12/3/2024,
15/3/2024;
/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
17/6/2020,
4/8/2020.
Em conclusão, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
Documento eletrônico VDA52561758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:33
Código de Controle do Documento: 64409025-ec49-4558-8427-18b98e70848e

prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no
HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio
7/3/2023,
13/3/2023;
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
6/3/2023,
9/3/2023;
785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC n. 172.667/SC,
6/3/2023,
10/3/2023;
relator Ministro Joel Ila n Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
A toda evidência, a decisão agravada rejeitou as alegações defensivas com
fundamentos consistentes, devidamente respaldados na jurisprudência consolidada deste
Tribunal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52561758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:33
Código de Controle do Documento: 64409025-ec49-4558-8427-18b98e70848e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.013.504 / ES
Número Registro: 2025/0227557-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002578920258080021
00574522302503057521315
2578920258080021
50058966620258080000
574522302503057521315
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARISSA CORREA LOUZER
ADVOGADOS : RAFAEL DE MORAES CAIADO - ES015195
LARISSA CORREA LOUZER - ES017751
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS SOUSA RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES (PRESO)
Documento eletrônico VDA52845671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: b36a8ec1-354d-4c15-95d7-b822e8beebb0

ADVOGADOS : RAFAEL DE MORAES CAIADO - ES015195
LARISSA CORREA LOUZER - ES017751
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: b36a8ec1-354d-4c15-95d7-b822e8beebb0